Tribunal: TJES
Processo: 0014608-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014608-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014608-25.2021.8.08.0048

APELANTE: SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HELDA BICHI - ES21856

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL -

LESÃO CORPORAL
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA -
INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA SEARA PENAL -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. Na esfera penal não há compensação de culpas. Eventual condenação da vítima na esfera cível por importunar o apelante após o fato criminoso ou mesmo seus revides no calor das agressões, não são passíveis de excluir a culpabilidade do apelante, que deve responder pelas agressões praticadas em face da vítima, assim como esta deve responder pelas agressões e danos patrimoniais ocasionados ao agressor. Neste aspecto, não se deve utilizar a condenação da vítima na esfera cível para descredibilizar sua versão a respeito dos fatos, a qual se revela harmônica, sendo a narrativa das ofensas sofridas compatível com as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais constante dos autos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria negar provimento ao recurso nos termos do voto do desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014608-25.2021.8.08.0048

APTE.: SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

em face da sentença de fls. 107/114, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática
do crime previsto no art. 129, §13,

do Código Penal,

na forma da Lei nº 11.340/06, condenando o acusado à pena de

04

(quatro)

meses de detenção, em regime inicial

aberto, além de fixar uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais).

Em razões lançadas às fls. 118/128, a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese: I) insuficiência probatória e incidência do princípio do
in dubio pro reo
para absolver o recorrente; II) em caráter subsidiário, busca o reconhecimento da causa de exclusão de ilicitude por legítima defesa e, consequentemente, da condenação em danos morais.

Contrarrazões lançadas às fls. 130/134, pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 5353073).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença de fls. 107/114, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que, nos autos da denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, condenando o acusado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais).

Em razões lançadas às fls. 118/128, a defesa pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em s íntese: I) insuficiência probatória e incidência do princípio do in dubio pro reo para absolver o recorrente; II) em caráter subsidiário, busca o reconhecimento da causa de exclusão de ilicitude por legítima defesa e, consequentemente, da condenação em danos morais.

Contrarrazões lançadas às fls. 130/134, pela manutenção da sentença em todos os seus termos. .

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em breve relato, que no dia 19/11/2016, por volta das 09h00min, na areia da praia de Jacaraípe, no bairro Laranjeiras, no Município de Serra, o denunciado ofendeu a integridade física de Beatriz Santana, sua ex-companheira e suposta vítima, com quem se relacionou por cerca de 04 (quatro) meses, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Consta que no dia dos fatos, Solimar e Beatriz foram à praia e em dado momento acordaram em terminar o relacionamento. Se extrai que ao retornarem em direção ao carro, o denunciado pegou a vítima pelo pulso, e esta, pressentindo a agressão, voltou à areia da praia.

Infere-se que o acusado correu atrás da vítima e ao alcançá-la, tentou jogá-la ao chão, mas não obteve êxito, quando passou a agredi-la com tapas no rosto e puxões de cabelo. Ato contínuo, empurrou a ofendida, lesionando-a na região do joelho.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Inicialmente, busca a combativa defesa a absolvição do apelante por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Alega que o caso impõe a desconsideração da palavra da suposta vítima, conquanto esta perseguiu o acusado de várias maneiras, colou cartazes, fez diversas publicações em redes sociais difamando-o, chegou a postar que se tratava de uma “doce vingança” pelo rompimento do relacionamento, além de danificar o veículo do denunciado. Afirma, inclusive, que a ofendida não foi capaz de confirmar em juízo as declarações prestadas em sede policial.

Pois bem.

No caso, embora o Ministério Público tenha ofertado a peça acusatória com base no Inquérito Policial, que, por sua vez, baseou-se nos informes prestados pela vítima no Boletim Unificado nº 30762047 (fls. 06/07) e no Laudo de Lesão Corporal (Escoriações discretas na face e no joelho direito – fl. 14), não firmei o convencimento necessário para manter a condenação.

O
s autos dão conta de que a polícia teria sido acionada por populares que presenciaram a briga ocorrida entre Solimar e Beatriz na praia de Jacaraípe (fl. 08). De pronto, nota-se indícios de falha na narrativa da ofendida, sendo certo que se os acontecimentos tivessem se desenrolado de acordo com suas alegações, o recorrente teria sido preso em flagrante, o que não ocorreu.

Por sua vez, o apelante negou veementemente ter cometido as propaladas agressões, o que se deu tanto na esfera policial (fl. 36), quanto na judicial (mídia).

Dessa forma, após compulsar o caderno processual, verifico que o recorrente logrou êxito em demonstrar que os acontecimentos descritos na denúncia não ocorreram na forma narrada pela ofendida.

Inclusive, há provas de que Beatriz Santana respondeu a uma Representação Criminal/Notícia Crime ajuizada por Solimar e sua esposa Pamela dos Santos Rocha (fls. 60/64), que tramitou perante o 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra sob o nº 0000313- 22.2017.8.08.0048, em face do mesmo episódio descrito nestes autos, cuja punibilidade apenas restou extinta, por ter Beatriz aceitado a proposta de transação penal firmada pelo Ministério Público, tendo esta prestado serviços à comunidade por 08 (oito) vezes, à razão de 08 (oito) horas semanais, totalizando 64 (sessenta e quatro) horas de transação penal.

Também há provas de que Solimar Oliveira da Silva ingressou com uma Ação de Indenização por danos materiais e morais em desfavor de Beatriz Santana, que tramitou perante o 2º Juizado Especial Cível de Serra sob o nº 0011207-63.2017.8.08.07.25 (fls. 66/70), em que esta foi condenada a pagar a quantia de R$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais) pelos danos causados no veículo do denunciado no mesmo dia dos fatos narrados neste caderno processual e de R$ 1.000,00 (Mil reais) pelo dano moral sofrido pelo ora recorrente.

Na mencionada lide (0011207-63.2017.8.08.07.25) em que Solimar figurou como “vítima”, a autora dos fatos, Beatriz Santana, afirmou em audiência de instrução e julgamento que arremess ou um objeto contra o carro do autor durante a briga, que não se recordava qual era o objeto, pois estava sob a influência de medicamentos, tendo esta, na ocasião, alegado que agiu para se defender, repita-se, durante a mesma discussão aqui anunciada, não tendo logrado êxito em comprovar tal alegação.

Consta ainda que Beatriz Santana realizou postagens nas redes sociais e confeccionou cartazes ofendendo o ora apelante, cujas provas foram aptas a formar o convencimento da ilustre Magistrada de que esta tinha a clara intenção de prejudicá-lo.

Registro, por oportuno, que a própria vítima, ao ser ouvida pelo Magistrado nestes autos, relatou que não se recordava bem dos fatos, já que havia se passado muitos anos.

Portanto, embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, esta não se reveste de credibilidade absoluta. Não por outra razão é que deve guardar coerência com as demais provas coligidas nos autos para fins de embasar uma condenação, o que não se deu no caso concreto.

Assim, ausente a convicção necessária para um juízo condenatório, entendo por bem absolver o recorrente, sendo esta medida de lídima justiça.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
14608
-
25
.
20
21
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGENTE)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, após ouvir o voto do e. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Rememorando, o apelante fora condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O E. Des. Relator deu provimento ao recurso interposto pelo apelante para absolvê-lo, por insuficiência de provas. No entanto, com a devida vênia ao E. Des. Relator, após detida análise dos autos, entendo que o édito condenatório deve ser mantido, conforme passo a expor.

Extrai-se dos autos que a vítima e o apelante mantiveram um relacionamento amoroso por breve período. Na data de 19.11.2016, decidiram pôr fim ao relacionamento, mas enquanto conversavam na areia da Praia de Jacaraípe, Município de Serra, tiveram um desentendimento, oportunidade na qual o apelante tentou jogá-la no chão, mas não obteve êxito. Após, ao alcançar a vítima, passou a agredi-la com tapas no rosto, puxões de cabelo e, ao final, empurrou a ofendida, que veio a lesionar o joelho.

Por outro lado, o apelante narrou em seu interrogatório que a vítima danificou o seu veículo e que lançou a chave do seu automóvel ao mar, por estar em situação de descontrole emocional. Narrou, ainda, que sua ação foi exclusivamente para conter a vítima e se defender.

Anoto que o voto condutor apontou ainda a existência de ação indenizatória proposta pelo apelante em face da vítima, “
a qual fora julgada procedente, sendo a vítima condenada a lhe pagar
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) pelos
danos
causados no veículo do
apelante

no mesmo dia dos fatos narrados neste caderno processual
e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo dano moral sofrido pelo ora recorrente
.”

No entanto, deve-se rememorar que na esfera penal não há compensação de culpas. Eventual condenação da vítima na esfera cível por importunar o apelante após o fato criminoso ou mesmo seus revides no calor das agressões, não são passíveis de excluir a culpabilidade do apelante, que deve responder pelas agressões praticadas em face da vítima, assim como esta deve responder pelas agressões e danos patrimoniais ocasionados ao agressor.

Neste aspecto, não se deve utilizar a condenação da vítima na esfera cível para descredibilizar sua versão a respeito dos fatos, a qual se revela harmônica, sendo a narrativa das ofensas sofridas compatível com as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais constante dos autos.

Analisando-se os depoimentos prestados pela vítima na esfera policial e em juízo, observa-se que não apresentou contradições, tendo confirmado as agressões por parte do apelante. Ressalte-se que, em juízo, a vítima apenas informou que não se recordava com exatidão dos fatos, diante do transcurso dos anos, mas ratificou que fora agredida pelo réu.

Em relação à percepção contrária à conclusão do voto-condutor, adoto o mesmo entendimento externado no Parecer da D. Procuradora de Justiça Carla Stein:

“(...) Ouvida em juízo (mídia de fl. 98), a vítima Beatriz Santa disse que, devido ao lapso temporal transcorrido de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos desde a data do evento, não se recorda totalmente de como os fatos aconteceram, porém alega que a discussão com o apelante de fato ocorreu, e que ele a agrediu. Mencionou, aina, que foi à Delegacia e que fez exame de corpo delito, e que a agressão lhe causou lesões no joelho, na mão e internamente na boca. Por fim, confirmou a ocorrência dos fatos narrados pelo Magistrado.

Em que pese a vítima não se recordar na integralidade dos fatos, observa-se que as lesões corporais narradas em juízo coincidem com as lesões corporais descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 14, o que confirma a materialidade do crime, conferindo integral credibilidade ao depoimento da vítima.”

Nessa ordem de ideias, mantenho a condenação do apelante.

Por fim, houve pedido para afastamento dos danos morais arbitrados.

No entanto, nos termos da Tese fixada no tema repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Na hipótese todos os requisitos foram atendidos para a fixação dos danos morais, de modo que não há razão para afastar a indenização mínima arbitrada pelo juízo
a quo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, peço vênia ao E. Des. relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do apelante, mantendo-se incólumes os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014608-25.2021.8.08.0048

APELANTE: SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HELDA BICHI - ES21856

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
14608
-
25
.
20
21
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA

e
m face da sentença

de
fl
s.
107
/
114
,

proferida

pel
o
Juízo da
6ª
Vara Criminal
de Serra
,

que, nos autos da
denúncia

ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o crime previsto no art. 129, §
13,

do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando o acusado à pena
de

04
(
quatro)
meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o,
além de fixar uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 1.
0
00,00 (Mil reais).

Em razões
lançadas às
fls.
118
/
128
,
a defesa
pugna pela reforma da sentença,

a
duzin
do
,
em s
íntese
:
I)
insuficiência pro
batória e incidência do
princípio do
in dubio pro reo
para absolver o
recorrente;

II) em caráter s
ubsidi
á
ri
o,
busca
o reconhecimento da causa de exclusão de ilicitude por legítima defesa e,
consequentemente,
da
condenação em dano
s
mora
is.

C
ontr
arrazões
lançadas
às fls.
130
/
134
,

pel
a
manutenção da sentença em todos os seus termos.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial no mesmo sentido

(ID
5
35
3073
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em breve relato
, que
no dia
19
/
11
/20
16
,
por volta das 09h00min, na areia da praia de Jacaraípe,

no bairro
Laranjeiras, no
Município de Serra,
o denunciado
ofendeu a integridade física de
Beatriz Santana, sua ex-companheira e suposta vítima,
com quem se relacionou por cerca de 04 (quatro) meses
, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Consta que
no dia dos fatos,
Solimar e Beatriz foram
à
praia
e
em
dado momento
acord
aram
em terminar o r
ela
cionamento.
Se extrai que ao retornarem e
m direção ao
ca
rro, o
d
enunciado pegou a v
í
ti
m
a pel
o
pulso, e esta, pressentindo a agressão, voltou
à
areia da praia.

Infere-se
que o acusado
c
o
rre
u
atrás da v
í
tima
e ao alcançá-la,
tentou jogá-la ao chão, mas
não obteve êxito
,
quando p
assou a
a gredi- la co m tapas no rosto e pux õ
es de cabelo. Ato cont
í
nuo, emp
u
rrou a
ofendida
, lesionando-a na região do joelho.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Inicialmente, busca a combativa d
efesa
a absolvição do
apela
nte por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva
.

Alega que o caso impõe a desconsideração da palavra da suposta vítima
,
conquanto
esta persegu
iu
o acusado
de várias maneiras
, colou cartaze
s,
fez diversas publicações em redes sociais difamando-o, cheg
ou
a postar que se tratava de
uma
“doce vingança” pelo rompimento do relacionamento,
além de danificar o veículo do denunciado.
Afirma, inclusive, que a ofendida não foi

capaz de confirmar em juízo as declarações prestadas
em sede policial.

Pois bem.

No caso, e
mbora o Ministério Público tenha ofertado a
peça acusatória
com base no
Inquérito Policial, que, por sua vez, baseou-se nos
inform
e
s prestad
o
s
pela vítima
no
Boletim Unificado nº
30762047
(fl
s
.
0
6
/
0
7
)
e no
Laudo de
L
esão
C
orporal (
Escoriações discretas na face e no joelho direito – fl. 14)
,
não firmei o convencimento necessário para manter a condenação.

O
s autos
dão conta de
que
a polícia
teria sido
acionada por populares
que presenciaram

a briga ocorrida entre Solimar e Beatriz na praia de Jacaraípe
(fl. 08). De pronto,
nota-se
indícios de falha na narrativa da ofendida, sendo certo que se os acontecimentos tivessem se desen
rolado
de acordo com suas alegações, o recorrente teria sido preso em flagrante, o que não ocorreu.

Por
sua vez
,

o apelante negou
veementemente ter cometido as
propala
das agressões,

o que se deu
tanto
na esfera policial
(fl. 36),

quanto na
judicial
(mídia).

Dessa forma, após compulsar o caderno processual,

verifico
que o recorrente

logr
ou
êxito em demonstrar que os
acontecimentos

descrito
s na denúncia
não
ocorreram

na forma

narrada

pela ofendida.

Inclusive, há
provas de que Beatriz
Santana
respondeu a um
a
Representação Criminal/
Notícia Crime

a
juiz
ada
por Solimar
e sua esposa Pamela dos Santos Rocha
(fls. 60/64)
,
que tramitou perante o
2º
Juizado Especial
Criminal e da Fazenda Pública de Serra
sob o nº
0000313-22.2017.8.08.0048
,
em face do
mesmo episódio descrito
n
este
s autos
,
cuja punibilidade
apenas
restou extinta, por
ter
Beat
riz aceit
ado
a proposta de transação penal firmada pelo Ministério Público,
tendo esta
prest
ado
serviços à comunidade por 08 (oito) vezes, à razão de 08 (oit
o
) horas semanais, totalizando 64 (sessenta e quatro) horas de transação penal
.

T
ambém há provas de que Solimar
Oliveira da Silva
ingressou com um
a
Ação de Indenização por danos materia
is
e mora
is
em desfavor de Beatriz Santana
, que tramitou perante o
2º Juizado Especial Cível de Serra
sob o
nº
0011207-63.2017.8.08.0
7.
25

(fls. 66/70), em que
esta
foi condenada
a
pagar a quantia
de R$ 570,00 (Quinhentos e setenta reais) pelos
danos
causados no veículo do denunciado
no mesmo dia dos fatos narrados neste caderno processual
e de R$ 1.000,00 (Mil reais) pelo dano moral
sofrido
pelo ora recorrente.

N
a mencionada lide (
0011207-63.2017.8.08.0
7.
25
)

em que Solimar figurou como “vítima”, a autora dos fatos, Beatriz Santana, afirmou em audiência de instrução e julgamento
que
arremess
ou

um objeto contra o carro do autor durante
a
briga, que não se recordava qual era o objeto, pois estava sob a influência de medicamentos
, tendo esta, na ocasião, alegado que agiu para se defender,
r
epita-se,
durante
a mesma
discussão

aqui
anunciada
, não tendo logrado êxito em comprovar tal alegação.

Consta
ainda
que Beatriz Santana realizou
postagens nas redes sociais e confeccionou cartazes ofendendo o ora apelante
, cujas provas foram aptas a formar o convencimento da ilustre Magistrada de que esta tinha a
clara intenção de prejudicá-lo
.

Registro,
por oportuno, que
a
própria
vítima,
ao ser ouvida pelo Magistrado nestes autos
, relatou que não se recorda
va
bem dos fatos,
já que havia se passado muitos anos
.

Portanto, em
bora a
palavra da vítima
tenha especial relevância nos crimes
cometidos
no âmbito da violência doméstica,
esta
não se reveste de
credibilidade
absoluta.

Não por outra razão é que
deve guardar coerência com as demais provas coligidas nos autos
para fins de embasar um
a condenação
, o que não se deu no caso concreto.

Assim, a
usente a convicção necessária para um juízo condenatório, entendo por bem absolver o recorrente,
sendo esta medida de lídima justiça.

Diante do exposto,

sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
DOU

O PROVIMENTO AL
ME
JADO
.

É como voto.